Tribunal: TJDFT
Processo: 0763392-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. FURTO DE BICICLETA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 28.07.2021 o recorrido compareceu ao estabelecimento comercial da recorrente. Na ocasião, deslocou-se ao referido local por meio de sua bicicleta, a qual teria sido furtada no estacionamento da recorrente, apesar de o recorrente ter utilizado cabo de aço e cadeado a fim de prender o veículo.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega a presença de excludente de responsabilidade, ao fundamento de que se trataria de culpa exclusiva de terceiro e fortuito externo, em razão da falta de segurança pública. Alega que inexiste responsabilidade objetiva, por inexistência de risco do negócio. Aduz que o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito. Quanto aos danos morais, sustenta que não houve violação aos direitos da personalidade do recorrido. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.
5. Contrarrazões ao ID 38159885.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente alega que a demanda deveria ter sido proposta em face da pessoa jurídica que administra seu estacionamento. A legitimidade passiva se afere à luz da teoria da asserção, cabendo ao magistrado apreciar as alegações autorais, com base na relação jurídica material hipoteticamente deduzida na petição inicial. Precedente: (Acórdão 1375507, 07195230520218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
8. É incontroverso que o recorrido esteve no estabelecimento comercial da recorrente na data dos fatos, conforme demonstra a nota fiscal de ID 38159826 (que contém o CPF do recorrido) e o boletim de ocorrência de ID 38159824. Outrossim, o documento de ID 38159825 comprova o rompimento do cabo de aço. Assim, resta demonstrado que a bicicleta foi subtraída no interior das instalações da recorrente.
9. O estabelecimento comercial que fornece aos seus clientes, ou empregados, serviço de estacionamento de veículos, ainda que gratuito, responde como depositário pelos prejuízos causados ao depositante (Acórdão 1078497, 07224239720178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no PJe: 15/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, na forma da Súmula 130 do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estabelecimento.
10. A recorrente não trouxe aos autos prova capaz de afastar a alegação de que a bicicleta não se encontrava no interior de seu estabelecimento na data dos fatos, o que se faria possível mediante a simples apresentação das imagens de câmeras de vigilância. Assim, não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do recorrido (artigo 373, inciso II, do CPC).
11. Logo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, é dever da recorrente a reparação dos danos materiais suportados pelo recorrido, ante a falha na guarda e vigilância de bens móveis a si confiados.
12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não há evidências de que a conduta da recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrido. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.